Tribunal: STF
Processo: ARE 1466517
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Decisão que deferiu liminarmente a indisponibilidade dos bens do agravante e dos demais corréus Possibilidade Precedente REsp n° 1.311.013/RO Bloqueio de valores para garantir o ressarcimento do dano ao erário Precedentes deste E. Tribunal Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (doc. eletrônico 11, p. 2)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação aos arts. 5º, II; e 93, IX e X, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Ademais, quanto às alegações de afronta ao art. 5º, II, da Constituição Federal, verifica-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. NATUREZA DO ATO ILÍCITO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1258010-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12/8/2020)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADA. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. MULTA. 1. É inadmissível recurso extraordinário cuja matéria constitucional articulada consiste em inovação recursal, ante a ausência do necessário prequestionamento, a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de dano ao erário em face de ato de improbidade administrativa – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Dada a manifesta improcedência do recurso, cabe a condenação das agravantes ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.292.307 AgR-terceiro, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/2/2022)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator